Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-05.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711680-05.2024.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS BORGES DE SOUSA RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETRO MERAMENTE INFORMATIVO. CLIENTE DE ALTO RISCO DE INADIMPLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O simples fato de os juros pactuados entre as partes superarem a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade. 2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central não deve ser utilizada como limite aos juros remuneratórios pactuados, servindo unicamente como parâmetro informativo, tanto para os consumidores quanto para as instituições financeiras, acerca dos encargos usualmente praticados no mercado. 3. Para a análise da abusividade contratual, é necessário verificar os fatores que influenciam nas taxas praticadas pelas instituições financeiras como o valor e o prazo do financiamento, as garantias ofertadas, o perfil de risco de crédito do tomador (que reflete o seu histórico financeiro e a sua probabilidade de adimplir um contrato), dentre outras circunstâncias. Precedente: REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022. 4. A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média do mercado é justificada quando houver elementos que demonstram que o cliente é de alto risco de inadimplência. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta a violação aos artigos 4o, incisos I e X, 39, inciso V, 51, inciso IV e §1o, incisos I e III, todos do CDC, sustentando que o percentual de juros remuneratórios aplicado pelo recorrido foi muito superior à média praticada pelo mercado, conforme divulgado pelo Banco Central. Defende ser devido o reconhecimento da abusividade das cláusulas de juros remuneratórios do contrato de mútuo, obrigando a instituição financeira a proceder à revisão contratual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, incisos I e X, 39, inciso V, 51, inciso IV e §1o, incisos I e III, todos do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Somente nos casos em que o mutuário é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela Instituição Financeira, admite-se a revisão das taxas de juros, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época. (...) Os juros praticado nos referidos contratos são próximos à taxa máxima de juros registrada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pessoal não consignado no mesmo período (20,16% a.m e 806,35% a.a. entre 05/02/2024 e 09/02/2024 e; 20,07% a.m. e 797,74% a.a. entre 08/02/2024 e 16/04/2024 – disponível em https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico). Constata-se que o autor é aposentado pelo INSS (ID 70586579), não possui bens em seu nome (ID 70586578) e aproximadamente 45% (quarenta e cinco por cento) de sua aposentadoria é destinada ao pagamento de empréstimos consignados. Nesse contexto, há elementos que demonstram que o autor é um cliente de alto risco de inadimplência, o que justifica a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média do mercado.” (ID 74269650). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003